Tribunal: TJDFT
Processo: 0730839-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730839-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADEMAR MELO DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando as manifestações das partes constantes dos IDs 74163312 e 75045852, defiro a transferência dos valores depositados, via pagamento eletrônico na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, inscrito no CNPJ sob o no 04.549.858/0001-60. Após a efetivação da transferência dos valores e o cumprimento das providências de praxe, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 6 de outubro de 2025 13:47:47. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora